Tribunal: TJSP
Processo: 1000987-22.2016.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SEQUELA DEFINITIVA NO PÉ DIREITO - PRESENTES NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - O SEGURADO FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.

TERMO INICIAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREJUDICADA.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO DE FORMA ENGLOBADA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SEQUELA DEFINITIVA NO PÉ DIREITO - PRESENTES NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - O SEGURADO FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.

TERMO INICIAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREJUDICADA.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF - NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810) - APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
Apelo do autor provido - Recurso de ofício parcialmente acolhido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000987-22.2016.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que é apelante MARCELO
FOGAÇA DE ALMEIDA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento à apelação do segurado e parcial
guarida ao recurso de ofício, com observação. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18523
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1000987-22.2016.8.26.0337
COMARCA: MAIRINQUE
APELANTE: MARCELO FOGAÇA DE ALMEIDA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. CAMILA MOTA GIORGETTI
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO - SEQUELA DEFINITIVA NO PÉ
DIREITO
-
PRESENTES
NEXO
CAUSAL
E
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - O
SEGURADO FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.
TERMO INICIAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE A
CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - BENEFÍCIO
CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97 -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREJUDICADA.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO DE
FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS
ÍNDICES
APLICÁVEIS
À
CADERNETA
DE
POUPANÇA, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No
11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA
VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA,
POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO
E.
STF
-
NÃO
FOI
DECLARADA
A
INCONSTITUCIONALIDADE
DAS
DISPOSIÇÕES
CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA
CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA -
JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI
ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O
INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO
REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA
NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E,
APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER
ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE
CORREÇÃO
PERTINENTES
(TEMA
No
810)
-
APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER
IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
Apelo do autor provido - Recurso de ofício parcialmente
acolhido, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo segurado
para reforma parcial da r. sentença, cujo relatório é adotado, que julgou parcialmente
procedente a ação acidentária, condenando o I.N.S.S. ao pagamento de auxílio-acidente
a partir da data da perícia (13/05/2018, fls. 174).
O suplicante opôs embargos de declaração (fls. 203/206 e 210/211),
que foram rejeitados (fls. 207 e 212).
Em recurso (fls. 215/222), o autor pleiteou a modificação do termo
inicial do auxílio-acidente para o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ou seja,
21/10/2011; de outro lado, ressaltou que haveria erro material no julgado singular, pois
a perícia judicial teria sido realizada em 19/12/2017 e não 09/04/2018; diante disso,
alternativamente, rogou a fixação do marco inicial do benefício para a data da perícia -
19/12/2017 -; anotou que deveria ser suspenso o prazo prescricional, vez que realizou
pedido para concessão de auxílio-acidente nos idos de 2012 e agendada perícia
administrativa somente em 2015; por fim, requereu o provimento do apelo.
Há recurso de ofício, ausente apelo autárquico.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Anote-se de início que embora não tenha havido interposição de apelo
autárquico o recurso de ofício devolve ao Tribunal a plena apreciação da matéria em
debate, motivo pelo qual cumpre analisar os requisitos concessivos da reparação
acidentária, bem como seus termos e demais cominações legais.
Dito isto, observa-se que a condenação do Instituto réu no pagamento
do auxílio-acidente de 50%, bem como o correspondente abono anual, é incontestável,
pois, no caso em lume, houve a comprovação do nexo causal entre a sequela definitiva
no pé direito e o sinistro laboral narrado na exordial (fls. 164/174), determinando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
portanto, sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho, tanto que o ente
público renunciou ao direito de interpor recurso de apelação contra a r. sentença
proferida nos autos (fls. 226).
Logo, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
declaração de concessão do auxílio-acidente que, inclusive, contou com o conformismo
da autarquia.
De outro lado, merece provimento o apelo do segurado quanto à
modificação do termo inicial do benefício, pois no presente caso, houve anterior
concessão de auxílio-doença acidentário em razão da mesma lesão, devendo, portanto,
ser aplicada a disposição contida no art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
Não é possível compreender que a lei tenha estabelecido um
procedimento que obrigaria todos os segurados a recorrer à Justiça para ver reconhecida
a consolidação das moléstias/lesões.
Se a lei estabeleceu que “o auxílio-acidente será devido a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença”, o INSS deveria ter providenciado, em
âmbito administrativo, a avaliação física do requerente para constatar a consolidação das
moléstias/lesões.
O INSS não cumpriu a lei. Em vez de constatar administrativamente a
consolidação das moléstias/lesões, em cumprimento ao disposto no art. 23 da Lei n.o
8.213/91, e pagar o auxílio-acidente “a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença”, preferiu permanecer comodamente inerte, obrigando o autor a postular a
intervenção jurisdicional.
A única hipótese que permite a concessão do benefício a partir da
perícia judicial é aquela em que o segurado não fez pedido em âmbito administrativo.
Entendem alguns que nesse caso não haveria sequer interesse
processual. Admitida a ação, entretanto, é razoável compreender que o benefício
somente tenha início a partir do instante em que constatada por perícia a incapacidade.
Essa é uma interpretação extensiva do art. 23 da Lei no 8.213/91, porque o termo ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
empregado se refere primordialmente ao diagnóstico feito em âmbito administrativo.
Tanto isso é verdade que o mencionado dispositivo legal usa a
expressão “o que ocorrer primeiro”, numa inequívoca demonstração de que a primeira
notícia formal a respeito da existência da incapacidade é a que deve ser considerada.
E, no caso dos autos, o INSS estava plenamente ciente do estado de
saúde do suplicante, pois lhe concedeu auxílio-doença, razão pela qual o marco inicial
do benefício deve ser computado a partir do dia subsequente ao da cessação do auxílio-
doença acidententário - 21/10/2011, fls. 48 e 134 -.
Ressalve-se, entretanto, eventual necessidade de se adequar,
oportunamente, o termo inicial do benefício ao entendimento que advier do Superior
Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729.555, STJ - Tema no 862).
Anote-se, também, não ocorrer qualquer prescrição quinquenal, pois o
auxílio-acidente foi deferido a partir de 21/10/2011 e a demanda ajuizada em
10/05/2016.
Por oportuno, observa-se que o benefício em epígrafe, quanto ao seu
marco inicial, encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada
pela Lei no 9.528/97.
No remanescente, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos
termos da Súmula 204 do E. STJ, de forma englobada até ela e, depois, de modo
decrescente, mês a mês, devendo seguir os ditames do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na
redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, ou seja, a partir da edição da
aludida norma os juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de
remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança.
Ad cautelam, registre-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem
ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, quanto à atualização monetária, os valores em atraso
deverão ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e
os índices de correção pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF
no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo
explicitada.
A utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [grifos nossos].
Anote-se, também, que será adotado o INPC - Tema no 905 do C. STJ,
definido em Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória
no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando, então,
a ser atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês sobre
as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado
pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Observa-se, acerca do tema - correção monetária -, para se evitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão ser
utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de se manter a
paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia
entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder
Judiciário.
Ressalte-se, sobre à correção monetária, em relação aos precatórios
expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua prevalecendo a
modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à apelação do
segurado e parcial guarida ao recurso de ofício, com observação, ausente apelo
autárquico.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator